Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE CEDENTE E DEVEDORA. OPONIBILIDADE AO CESSIONÁRIO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Fatorial Factoring e Representação – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença em face de ECAP Engenharia Ltda – EPP. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação da devedora para reconhecer a compensação de créditos entre o crédito exequendo, cedido à agravante pela empresa Geo Lógica – Consultoria Ambiental, e outro crédito titularizado pela executada agravada em execução diversa. A agravante sustenta a validade da cessão e a ausência de requisitos legais para a compensação, em razão de a cessão ter ocorrido antes do reconhecimento judicial do crédito da agravada contra a cedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a compensação de crédito fundada em exceção pessoal oposta pela devedora à cedente, mesmo após a cessão do crédito; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da compensação, nos termos dos arts. 368, 369, 294 e 377 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, tendo sido rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a agravante apresentou fundamentação suficiente quanto ao mérito.
4. A compensação de créditos constitui forma de extinção das obrigações e prescinde de manifestação judicial ou das partes quando presentes seus requisitos legais, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.
5. O art. 294 do Código Civil autoriza o devedor a opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente no momento em que teve ciência da cessão, incluída a compensação, ainda que o crédito do devedor contra o cedente tenha sido reconhecido posteriormente.
6. A lei não exige simultaneidade na constituição dos créditos, mas apenas que, à época da ciência da cessão, o devedor pudesse invocar a exceção contra o cedente.
7. O art. 377 do Código Civil assegura ao devedor, quando não notificado da cessão, o direito de opor ao cessionário a compensação de crédito existente contra o cedente.
8. No caso, a agravada não foi notificada da cessão de crédito pela agravante, o que lhe permitiu invocar a compensação no momento da impugnação ao cumprimento de sentença.
9. Estando presentes os requisitos da reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das dívidas, a decisão agravada que reconheceu a compensação deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
11.O devedor pode opor ao cessionário a compensação com crédito que detinha contra o cedente, mesmo que este tenha sido reconhecido judicialmente após a cessão, desde que não tenha sido notificado da cessão.
12. A compensação exige a presença de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, sendo irrelevante a contemporaneidade da constituição dos créditos, desde que atendidos os requisitos legais.
13. A exceção pessoal fundada em crédito da devedora contra o cedente é oponível ao cessionário quando não realizada a devida notificação da cessão, nos termos do art. 377 do Código Civil.